Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. PEDIDO RENOVADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA E IDÔNEA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, renovado pela agravante na fase de cumprimento de sentença, sob alegação de insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Está em discussão se a pessoa jurídica agravante demonstrou, por prova idônea e contemporânea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, desde que demonstrada a necessidade (CPC, art. 98; e CF/1988, art. 5o, LXXIV).
4. Para pessoa jurídica, a hipossuficiência não se presume, impondo-se comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 99, § 3o, do CPC.
5. A gratuidade de justiça já foi indeferida na fase de conhecimento, o que foi mantido no Agravo de Instrumento no 0731454-53.2021.8.07.0000, julgado pela 7a Turma Cível.
6. Ao renovar o pedido no cumprimento de sentença, a agravante não demonstra alteração superveniente de sua situação financeira capaz de afastar o entendimento anteriormente firmado.
7. A agravante não apresenta documentos idôneos e contemporâneos aptos a comprovar incapacidade financeira, deixa de juntar balancetes, demonstrações financeiras e extratos bancários, e limita-se a alegar que sobrevive de doações e que é instituição filantrópica.
8. A condição de entidade sem fins lucrativos, por si só, não autoriza a concessão do benefício, conforme já decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731454-53.2021.8.07.0000 e em consonância com a Súmula 481 do STJ.
9. A imunidade tributária conferida às entidades religiosas não comprova hipossuficiência econômica e não se confunde com incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, de forma idônea e contemporânea, a impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não se presumindo a hipossuficiência. 2. Indeferida a gratuidade na fase de conhecimento e mantida a decisão em agravo de instrumento anterior, a renovação do pedido no cumprimento de sentença exige demonstração de alteração superveniente da situação financeira, não suprida por alegações genéricas de dependência de doações, filantropia ou imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.